Tribunal: TJES
Processo: 5002864-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002864-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

SEMP S/A
(evento 22, Id. 2204917), contra acórdão deste Órgão Julgador (evento 16, Id. 2118613) que, por maioria, conheceu e, no tocante ao mérito, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(fls. 1-4 do evento 2 – ID: 1299909), para reconhecer a aplicabilidade da multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal n. 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) aos créditos de natureza não tributária da Fazenda Municipal.

Em sua peça recursal, a embargante sustenta que o v. acórdão padeceria dos vícios de omissão e de obscuridade, além de arguir que o relator deveria ter instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas.

O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões no evento 29 (Id. 2349922), pugnando pela manutenção incólume do acórdão objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do Parágrafo Único do art. 76 do Regimento Interno do e. TJES.

VITÓRIA, 29 de março de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO RELATOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

SEMP S/A
(evento 22, Id. 2204917), contra acórdão deste Órgão Julgador (evento 16, Id. 2118613) que, por maioria, conheceu e, no tocante ao mérito, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(fls. 1-4 do evento 2 – ID: 1299909), para reconhecer a aplicabilidade da multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal n. 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) aos créditos de natureza não tributária da Fazenda Municipal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
“in verbis”
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL – INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu Art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há nenhuma irregularidade na penalidade aplicada. Precedentes TJES.

2)
Ressalte-se que diante do Art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência, desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Precedentes TJES.

3)
Não se ignora a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, “in casu”, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983.

4)
Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do Art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu “caput”, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão “crédito fiscal”, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa. É a mora que justifica a multa e não natureza do débito.

5)
À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa.

6)
Vencida a tese segundo a qual ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Em sua peça recursal, o embargante sustenta que o Acórdão vergastado padece dos vícios de
omissão
e de
obscuridade
, sob os seguintes argumentos:
(i)
a interpretação dada por este Órgão Fracionário violaria os postulados da especialidade como critério hermenêutico de resolução de antinomias (§2º, art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e da interpretação restritiva às normas punitivas (art. 112 do CTN);
(ii)
a recusa à interpretação literal do §1º do art. 25 da Lei Municipal n. 3.112/1983 demandaria submissão ao Plenário, por constituir declaração de inconstitucionalidade;
(iii)
deveria ter sido instaurado IRDR por conta do dissenso jurisprudencial na Câmara.

Pois bem. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de preque
stionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante
sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...]

A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão da decisão
, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

“
In casu”
, em que pese mencione a ocorrência dos vícios de obscuridade e de omissão no Acórdão vergastado, noto que o embargante visa ao prequestionamento da matéria discutida.

Da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 535, do CPC/73. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto, bem como para fins de prequestionamento.
2. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório
. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 48060143699, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 11/11/2016)

Ressalta-se que o acórdão impugnado (evento 16, Id. 2118613) enfrentou pontualmente e com clareza a questão objeto de controvérsia –
aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária
– conforme se depreende dos elucidativos trechos do voto vencedor, proferido pelo eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, complementado pelo voto do nobre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que transcrevo a seguir. Vejamos:

“[...]
torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu “caput”, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão “crédito fiscal”, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa.
[...]

[...]
não me parece haver razão aparente a que o legislador tenha se valido da expressão “crédito fiscal” a impor uma dicotomia de tratamento em relação aos créditos não tributários, ou seja, não vejo razão lógica a que a multa moratória incida em determinado crédito e não incida em outro, a depender de sua espécie.
[...]

A dicotomia extraída da literalidade do dispositivo, data vênia, não possui razão lógica aparente, na exata medida em que justificativa razoável não há a impor sanção pela mora em um caso e a excluí-la em outro.
[...]

Dessa forma, não há como prosperar a alegação de
obscuridade
(ante a precisão da fundamentação e da conclusão alcançada pela decisão colegiada), nem de
omissão
(porquanto adequadamente debatidas todas as questões trazidas a este juizo
“ad quem”
).

Ademais, está claro que inexistiu declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em análise, de modo que a conclusão dada ao caso pela Corte restringiu-se à aplicação de interpretação lógico-sistemática ao Código Tribunal Municipal, que, conforme mencionado no acórdão, “[...]
trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037463, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020).

Cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador tenha se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pelo ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMENTA: embargos de declaração NA APELAÇÃO CÍVEL – alegada existência de omissão, contradição e de obscuridade no julgado – expresso pedido de efeitos infringentes – EXEGESE DO ART. 489, §1º, INCISO VI, DO CPC – FUNDAMENTOS EMPREGADOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – natureza do conhecimento de embarque e conhecimento das condições contratadas – pontos devidamente enfrentados no julgamento – pecha omissiva afastada – inexistência de proposições entre si inconciliáveis – ausência de mácula interna – vício da obscuridade não demonstrado – correção de error in judicando – descabimento dos aclaratórios com tal finalidade – emBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1) Não obstante o disposto no art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, permanece hígida a antiga orientação de que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos empre-gados tenham sido suficientes para embasar a decisão, conforme ocorrido no caso concreto
. 2) Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, diante do expresso enfrentamento dos pontos embargados; de igual forma, não há que se falar em contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, o que não se verifica quando eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais; enfim, constitui mácula interna do julgado, e nunca em relação às provas produzidas, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei. 3) Não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.
4) Tendo a matéria sido devidamente examinada, não há que se falar em omissão ou qualquer outra mácula, de sorte que eventual equívoco deste Órgão Julgador no enfrentamento da matéria não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento
. 5) Tendo ocorrido debate jurídico sobre as teses invocadas, é desnecessária a aspirada manifestação sobre determinados dispositivos de lei, por estar sedi-mentada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ¿o requisito do prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial¿ (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp nº 23.380⁄SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17⁄10⁄2013, DJe 24⁄10⁄2013). 6) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035120076415, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade ao art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Quanto à alegação de que o Relator deveria ter instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas, reputo tratar-se de alegação inócua. O inciso II do art. 977 do CPC/2015 atribui legitimidade à parte para propor a instauração do referido incidente, pleito este que deve ser dirigido ao presidente do Tribunal (art. 977,
caput
, CPC/2015).

Neste feito, ao contrário, a parte utiliza o recurso de embargos de declaração para, de forma transversa, compelir este colegiado a proceder, de ofício, a instauração do incidente, o que não merece prosperar.

Conforme estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 1470017/SP,
“O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária.
Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada
.
[...]
”.
Isto porque “[...]
o diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do incidente
”. (AREsp 1470017/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

Por tanto, não vislumbro razões para a instauração de ofício do incidente de resolução de demandas repetitivas, sem prejuízo de a parte, assim querendo, utilizar-se da legitimidade ativa que lhe cabe por força inciso II do art. 977 do CPC/2015.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios tem mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por

SEMP S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Julgador.

É como voto.

Vitória, 29 de março de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE – IRDR - INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO - UTILIZAÇÃO TRANSVERSA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO JÁ JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 1.022, do CPC/2015. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.

3.
Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES.

4.
Inviável a utilização pela parte do recurso de embargos de declaração para, de forma transversa, compelir este colegiado a proceder, de ofício, à instauração de IRDR.

5.
Conforme estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 1470017/SP, “
O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada
”.

Portanto, inexistem razões para a instauração de ofício do incidente de resolução de demandas repetitivas, sem prejuízo de a parte, assim querendo, utilizar-se da legitimidade ativa que lhe cabe por força inciso II do art. 977 do CPC/2015.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.